Tribunal: TJSP
Processo: 0001270-06.2017.8.26.0118
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA, GENITORA DO RÉU – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI DOSADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADOS OS ACRÉSCIMOS – O PASSADO MACULADO JUSTIFICA O REGIME SEMIABERTO E OBSTA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA, GENITORA DO RÉU – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI DOSADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADOS OS ACRÉSCIMOS – O PASSADO MACULADO JUSTIFICA O REGIME SEMIABERTO E OBSTA BENEFÍCIOS – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0001270-06.2017.8.26.0118,
da
Comarca
de
Cananéia, em que é apelante SILVIO SERGIO FERNANDES DO
PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar arguida e, negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001270-06.2017.8.26.0118 - Voto no 51161
2
Voto no 51161
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001270-06.2017.8.26.0118
Comarca: CANANÉIA - (Processo no 0001270-06.2017.8.26.0118)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Silvio Sergio Fernandes do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO
DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO
MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO DEPOIMENTO SEGURO DA
VÍTIMA, GENITORA DO RÉU – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA
FOI DOSADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADOS OS ACRÉSCIMOS – O
PASSADO MACULADO JUSTIFICA O REGIME SEMIABERTO E OBSTA
BENEFÍCIOS – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
SÍLVIO SÉRGIO FERNANDES DO PRADO foi
condenado pelo r. Juízo da única Vara da Comarca de
CANANEIA,
nos
autos
do
Processo
no
0001270-06.2017.8.26.0118, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Thiago Zampieri da Costa, como incurso no
artigo 129, § 9o, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, à pena de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, sendo deferido o apelo
em liberdade (fls. 145/151).
O apelante foi processado porque, no dia 13 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001270-06.2017.8.26.0118 - Voto no 51161
3
novembro de 2017, tentou ofender a integridade física de sua
genitora
Mirtes
Aparecida
Fernandes
do
Prado,
não
consumando o seu intento criminoso por circunstâncias
alheias à sua vontade. Consta, ainda, que, na mesma data e
local, logo em seguida, ameaçou a mesma vítima, por palavras,
de causar-lhe mal injusto e grave, no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Apela pleiteando, preliminarmente, a nulidade
do processo, pois entende ter havido cerceamento de defesa no
prosseguimento do feito, sem que a Carta Precatória fosse
acostada aos autos. No mérito, pretende a absolvição por
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da
pena aplicada (fls. 173/179).
Contrariado o recurso (fls. 183/185), o douto
Procurador de Justiça Dr. Mauro Augusto de Souza Mello
Junior opina pelo seu desprovimento (fls. 194/197).
É o relatório.
A preliminar não vinga, data maxima venia.
Como bem registrou a r. sentença, a Carta
Precatória não havia sido cumprida e decorreu integralmente
seu lapso temporal para cumprimento. No entanto, não é
óbice para que o feito seja sentenciado.
Conforme dispõe o § 2o do artigo 222 do
Código de Processo Penal, vencido o prazo marcado, poderá
realizar-se o julgamento do processo, foi exatamente o que
ocorreu.
Afora isso, não alegou o combativo Defensor,
onde o prejuízo suportado. Qual fato novo a testemunha
Giovana poderia trazer aos autos, sendo imprescindível sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001270-06.2017.8.26.0118 - Voto no 51161
4
oitiva. Sendo que o próprio réu, em seu interrogatório, disse
que ela, sua sobrinha, não estava presente no momento da
discussão com a genitora.
Nesse contexto, forçoso é concluir que não há
nulidade sem prejuízo ou, como preferem alguns autores
“pas de nullité sans grief”.
Embasado em referido texto legal, o saudoso
mestre MIRABETE fala que a adoção de tal princípio resulta
em que “não se declara nulidade desde que da preterição da
norma legal não haja resultado nenhum prejuízo para uma das
partes” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11a
Edição, p. 1387).
Sobre a função do processo preleciona
EUGÊNIO
PACELLI
DE
OLIVEIRA:
“fala-se
em
instrumentalidade das formas 'pás de nullité sans grief'
para realçar exatamente a função que se lhe atribui a
legislação: a função de meio, de instrumento, e não do próprio
direito. Por isso se do ato nulo não tiver decorrido qualquer
prejuízo para a atuação das partes ou da jurisdição, não
haverá razão alguma para o reconhecimento e declaração da
nulidade, nos exatos termos do art. 563, pedra de toque do
sistema das nulidades” (Curso de Processo Penal, 3a ed., Del
Rey: Belo Horizonte, 2004, p. 790).
Também, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal que não se decreta nulidade, mesmo que absoluta,
sem que tenha havido prejuízo ao réu: “Esta Suprema Corte
igualmente assentou o entendimento de que “a demonstração
de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação
de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (HC no 85.155/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001270-06.2017.8.26.0118 - Voto no 51161
5
de relatoria da Min. Ellen Gracie, DJ de 15/4/05).
Rejeita-se, assim, a preliminar arguida.
No mérito, melhor sorte não lhe assiste.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Narra a denúncia que SILVIO é filho da
vítima, mas residem em casas diversas. Na data dos fatos,
SILVIO compareceu na residência da genitora e, em razão de
desentendimentos relacionados à disputa possessória pelo
imóvel, tentou agredi-la fisicamente, mas não conseguiu seu
intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Em seguida, SILVIO disse que dali não sairia,
que estava para o crime e iria aprontar algo. Foi também
denunciado pelo crime de ameaça, mas ao final por este
último crime acabou absolvido.
Sempre que ouvido, SILVIO negou os fatos.
Disse que foi até a casa da mãe, se sentou na cadeira da sala
e disse que de lá não sairia. A casa está em nome da ex-
esposa do réu. Em seguida, a vítima ligou para a polícia o réu
deixou o local. Não a ameaçou, tampouco tentou agredi-la.
Sua negativa simplista não poderia mesmo
vingar, pois rechaçada pelo restante das provas.
Willian foi ouvido como informante, pois é
filho do réu. Não estava presente na data dos fatos. Disse que
o pai é dependente alcoólico. Ficou sabendo que houve uma
discussão entre sua avó (vítima) e seu pai (réu).
No
entanto,
a
vítima
Mirtes,
sempre
confirmou a tentativa de agressão e ameaças proferidas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001270-06.2017.8.26.0118 - Voto no 51161
6
réu contra sua pessoa. Disse que seu filho, o réu, tem
problemas com bebida, ficando agressivo quando bebe. Disse
que o réu foi até sua casa e tentou agredi-la, ele investiu para
bater nela, mas o companheiro que estava presente, entrou
na frente dela e impediu. Disse que a ameaça do réu contra
ela era constante.
Portanto, como bem concluiu a r. sentença,
as provas demonstram que houve a tentativa do réu investir
contra sua genitora, para agredi-la, mas acabou contido, não
consumando-se o crime por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Por isso, por óbvio, não há exame de corpo de
delito.
A condenação era mesmo de rigor.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Melhor sorte não lhe assiste.
Registrou a r. sentença que o réu ostenta
duas condenações criminais definitivas e por isso, diante dos
maus antecedentes, a pena-base foi fixada em 07 (sete)
meses de detenção.
Na
segunda
fase,
por
conta
da
outra
condenação definitiva (conforme FA a fls. 95/101), que
caracteriza a reincidência, a sua pena foi fixada em 08 (oito)
meses e 05 (cinco) dias de detenção.
Na
terceira
fase,
incidiu
a
causa
de
diminuição de pena consubstanciada na tentativa e a
redução foi a maior possível, de 2/3 (dois terços), resultando
na pena final de 02 (dois) meses e 21 dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001270-06.2017.8.26.0118 - Voto no 51161
7
Diante do passado maculado, foi fixado o
regime semiaberto, para expiação.
Não bastasse isso, para obstar a permuta, o
crime foi praticado no contexto de violência doméstica e
familiar contra a mulher, tendo havido tentativa de violência
física (Súmula no 588, do Superior Tribunal de Justiça).
Pelo mesmo motivo, foi afastado o sursis
(artigo 77, do Código Penal).
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar arguida e, nega-se provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator